Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-92.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009844-92.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 850.472.601-00 (EMBARGANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), EGBERTO HERNANDES BLANCO - CPF: 887.970.408-78 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 850.472.601-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ APELO PRINCIPAL E DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AFASTAR A LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DA MULTA DIÁRIA, MAS NÃO DO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA – OBJETO CENTRAL DO QUEIXUME RECURSAL E DA CONCLUSÃO DECISÓRIA IMPUGNADA – TESE ILÓGICA E DESCABIDA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DESACERTO TÉCNICO QUANTO À REJEIÇÃO, POR PRECLUSÃO, DA QUEIXA SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – REPETIÇÃO DO INTUITO MODIFICATIVO INCOMPATÍVEL COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLI
CA IGUALMENTE SUJEITA À PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. “
O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial. (...) A multa perdurou enquanto foi necessário; se o valor final é alto, ainda mais elevada era a resistência da recorrente a cumprir o devido. A análise sobre o excesso ou não da multa, portanto, não deve ser feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados no tempo - agora que a prestação finalmente foi cumprida - procura razoabilidade quando, na raiz do problema, existe justamente um comportamento desarrazoado de uma das partes. (...) Na hipótese, por mais vultoso que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados. Nessa linha de raciocínio, o montante discutido é alto, pois corresponde ao nível do desprezo do cumprimento da decisão judicial pela parte recorrida” (STJ – 3a Turma – REsp 1748507/PE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/08/2019, DJe 12/08/2019). 2. “Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019). 3. “
As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1756189/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0009844-92.2013.8.11.0015 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Sinop )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no 0009844-92.2013.8.11.0015, por ele interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível de mesma numeração, desproveu o apelo do Banco/embargante, mas deu provimento parcial ao apelo adesivo apresentado por GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO, para, assim, reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Geraldo contra o Banco, e, assim, manter a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8 mil, mas majorar de R$ 3 mil para R$ 15 mil o valor da indenização por danos morais decorrentes da falta de baixa do gravame após quitação do veículo, e afastar a limitação das astreintes a apenas R$ 3 mil, devendo estas serem computadas em R$ 500,00/dia (cf. Id. no 34082975 - pág. 1/9 e 53258971 - pág. 1 a 53036490 - pág. 3).

O Banco/embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de “
omissão quanto à necessidade de redução da multa
”, repisando que o afastamento da limitação desta a R$ 3 mil, feita pela sentença reformada, o montante alcança R$ 328 mil, o que “
representa mais de 14 vezes o valor da obrigação principal, desvirtuando totalmente o seu caráter coercitivo, de forma que a penalização é muito mais interessante para a parte contrária do que a obrigação de fazer em si
” (cf. Id. no 54328963 - pág. 3).

Aduz que não pode prevalecer o mencionado pelo acórdão de que, nas suas palavras, “
só seria passível de limitação a multa vincenda e não a vencida
”, pois tal entendimento “
não observa o art. 537, §1o, I do CPC, o qual prevê a ausência cabal de preclusão da astreinte, a qual pode ser revista até mesmo em sede de execução, quando se constata que o valor a si atribuído se tornou irrisório ou exacerbado
”.

Alega, neste ponto, que o acórdão “
deu à cominatória um caráter de ‘penalização’, sem se atentar à sua função única e precípua, qual seja, a coercitiva
”, e, que, o aresto “
deixou de se manifestar acerca de ponto suscitado
”, qual seja, “
a vedação ao enriquecimento sem causa e a impossibilidade de transformar a multa cominatória em um prêmio para o litigante
” (cf. Id. no 54328963 - pág. 3/4).

Afirma, por outro lado, a “
possibilidade de discussão acerca da aplicação de juros de mora sobre as astreintes
”, dizendo que, com o afastamento de sua limitação, houve “
novo arbitramento na decisão monocrática
” ratificada pelo acórdão embargado, e que, assim, não pode ser negado conhecimento desta temática apenas por “
tal ponto não teria sido alvo de insurgência por parte da instituição financeira quando da interposição de recurso de apelação adesivo
” (cf. Id. no 54328963 - pág. 5).

Prosseguindo nesta frente argumentativa, diz que, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser repelida, a qualquer tempo, a “
incidência de juros de mora e correção monetária sobre as astreintes
”, como inclusive já reconhecido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.333.988/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para sanar “
as omissões apontadas, a fim de que a questão da razoabilidade e proporcionalidade da astreinte seja apreciada pelo viés do art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa), bem como se aprecie o descabimento de juros e correção monetária sobre as astreintes, considerando-se que a nova fixação não se atrela às condições da multa cominatória fixada na sentença, a qual restou ‘revogada’, com fixação da penalidade
” (cf. Id. no 54328963 - Pág. 9).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 56233463 - pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática integralmente ratificada pelo v. acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo adesivo do autor/embargado sob, nos pontos relevantes, os seguintes fundamentos:

“Finalmente, anoto que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
” (STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014),
inclusive porque o art. 537, §1o, I e II, do CPC estabelece que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
(...), caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva” (inciso I), ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento” (inciso II).

Ou seja,
a lei processual confere ao juiz a faculdade
(“poderá”)
de modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
, de modo que, ao contrário do que acontecia enquanto vigente o art. 461, §6o, do CPC/1973, que autorizava o juiz a “modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”,
o novo ordenamento jurídico processual não mais confere ao juiz a faculdade de modificar o valor acumulado da multa já vencida
. (...)

No caso
,

admito a desproporcionalidade da fixação da multa diária em R$ 1 mil para assegurar o cumprimento de simples ordem de baixa de gravame, cabendo modificar esse parâmetro para R$ 500,00
.

Assim, se fixação de multa tem por finalidade forçar o réu a adimplir uma obrigação judicial, ou seja, é meio de coação e deve ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se afigura jurídica e tecnicamente acertada a limitação dessa a apenas R$ 3 mil, especialmente porque evidente a desídia do Banco em cumprir a determinação judicial, o que a própria sentença classificou como “ineficiência”, “indiferença”, “descaso” e “abuso”.

(...)

Pelo exposto, (...) provejo parcialmente o apelo principal para (...) modificar o parâmetro de limitação das astreintes, devendo essas corresponder a R$ 500 por dia de descumprimento da ordem de baixa do gravame, que, conforme a sentença, totalizam 656,
devendo o valor acumulado da multa, portanto, corresponder a R$ 328 mil, valor sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora nos termos fixados na sentença
”
(
grifei
e
destaquei
).

Consta do v. acórdão embargado, ainda, o seguinte:

“Acrescento à fundamentação decisória apenas anotação de que a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor das astreintes não merece qualquer modificação, pois determinada pela r. sentença e, quanto a isso, não houve qualquer insurgência recursal pelo Banco, não cabendo agora, em sede de Agravo Interno, modificar a questão”.

Conforme relatado, o Banco/embargante separa as razões dos declaratórios em duas partes, sendo a primeira a assertiva de “
omissão quanto à necessidade de redução da multa
”, já emendando assertiva de que não houve pronunciamento judicial sob a ótica da “
a vedação ao enriquecimento sem causa e a impossibilidade de transformar a multa cominatória em um prêmio para o litigante
”; em segundo lugar, o desacerto técnico do acórdão embargado no ponto em que deixou de modificar a decisão monocrática quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor das astreintes porque “
não houve qualquer insurgência recursal pelo Banco
”, seja porque, segundo o Banco, houve “
novo arbitramento
”, ou então porque se trata de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ocorre que, independentemente da leitura dos fundamentos do v. acórdão embargado, as próprias razões do Banco/embargante já são suficientes para afastar as teses de omissão decisória.

Primeiro, ao passo que o embargante aponta “
omissão quanto à necessidade de redução da multa
”, diz que o aresto analisou a questão sob ótica equivocada ao não encarar o tema sob o foco da “
vedação ao enriquecimento sem causa e a impossibilidade de transformar a multa cominatória em um prêmio para o litigante
”, sendo, pois, evidente que, sob um enfoque ou outro, houve, sim, pronunciamento da Corte sobre a controvérsia.

Cabe anotar, aqui, que é verdadeiramente ilógico dizer que há omissão decisória quanto à limitação da multa cominatória se o principal ponto de queixume recursal é precisamente a reforma da sentença para afastar tal limitação.

Prosseguindo, visualiza-se claramente, no segundo ponto, a inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC; aliás, nem mesmo o Banco diz isso. Afirma pura e secamente “
possibilidade de discussão acerca da aplicação de juros de mora sobre as astreintes
” e desacerto técnico do aresto no ponto em que não conheceu desta temática por entender que “
tal ponto não teria sido alvo de insurgência por parte da instituição financeira quando da interposição de recurso de apelação adesivo
”.

Trata-se, evidentemente, de intuito de rediscussão da matéria, o que, como sabido e ressabido, é incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A propósito:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Mesmo se admitíssemos a possibilidade da reincursão no tema já decidido, ainda assim os declaratórios não comportariam acolhimento.

Neste ponto, anoto, primeiro, que o Banco invoca em seu auxílio o decidido pelo eg. STJ no julgamento do EDcl no REsp 1748507/PE, quando se decidiu que “
não incidem juros moratórios sobre os valores devidos a título de astreintes, conforme jurisprudência do STJ
”, deixando de observar, porém, que, ao julgar o Recurso Especial em que interpostos aqueles declaratórios, a Corte Cidadã afirmou exatamente o contrário da sua tese recursal quanto à limitação das astreintes “
sob a ótica da vedação ao enriquecimento ilícito
”.

Confira-se:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RETIRADA DE CONTEÚDO INFRINGENTE DA INTERNET. REMOÇÃO DE BLOG. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA DIÁRIA. AJUSTE DA MULTA DIÁRIA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 2.
O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei
. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial. 3.
A multa perdurou enquanto foi necessário
;
se o valor final é alto, ainda mais elevada era a resistência da recorrente a cumprir o devido
.
A análise sobre o excesso ou não da multa, portanto, não deve ser feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados no tempo
- agora que a prestação finalmente foi cumprida -
procura razoabilidade quando, na raiz do problema, existe justamente um comportamento desarrazoado de uma das partes
. 4. Na hipótese,
por mais vultoso que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados
. Nessa linha de raciocínio,
o montante discutido é alto, pois corresponde ao nível do desprezo do cumprimento da decisão judicial pela parte recorrida
” (STJ – 3a Turma – REsp 1748507/PE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/08/2019, DJe 12/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Em segundo lugar, e já abordando a alegação final, destaco apenas que, quando do julgamento do REsp no 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, em 2014, portanto ainda sob a vigência do CPC/1973, a 2a Seção do eg. STJ decidiu apenas que “
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”, nada dizendo sobre incidência de consectários legais sobre elas.

E, conquanto realmente existam precedentes no sentido de que “
os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
” (e.g. AgInt nos EDcl no REsp 1652981/MG), absolutamente inegável que matéria de ordem pública também se sujeita à preclusão “
pro judicato
”, como é o caso.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. (...) 2. A decisão da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1595313/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ANÁLISE SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA JULGADA. (...) 1. Conforme destacado no julgado singular, as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1756189/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020